Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO PAGO A MENOR. ERRO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da autora em face da sentença de extinção do feito em razão do suposto cumprimento da obrigação.
2 – Extinção do feito pelo pagamento. Na forma do art. 924, inciso II do CPC/2015, a execução é extinta quando a obrigação for satisfeita, o que não resta demonstrado no presente caso. Em simples análise dos parâmetros fixados na sentença e no acórdão para cálculo dos valores devidos, verifica-se que não houve o cumprimento integral da obrigação e que os cálculos da contadoria foram realizados de maneira equivocada. Conforme sentença de ID. 61602272 e acórdão de ID. 83997881, a ré foi condenada ao pagamento de 1) R$2.000,00 (R$1.000,00 para cada autor) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença (27/04/2020) e acrescido de juros de mora a partir da citação (22/10/2019); 2) R$4.098,46 (R$2.049,23 para cada autor) a título de abatimento proporcional do preço das passagens aéreas, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso (10/02/2019) e juros de mora a partir da citação (22/10/2019) e 3) R$1.044,86 a título de devolução do valor das multas para remarcação das passagens aéreas, acrescido de correção monetária desde o desembolso (10/02/2019) e juros de mora a partir da citação (22/10/2019). Deverão ser incluídos no cálculo, ainda, o valor das custas processuais pagos pela autora e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Nos primeiros cálculos realizados pela contadoria (ID. 90600992 - Pág. 5), o valor de R$1.044,86 foi incluído duas vezes de forma equivocada, de forma que foi determinada a realização de novos cálculos, que, por sua vez, laboraram novamente em erro, ao excluir, além dos R$1.044,86, o valor de R$2.049,23, relativo ao abatimento do preço das passagens aéreas relativas a um dos autores, valor esse discutido pela autora no presente recurso inominado. O fato de o cálculo ter excluído indevidamente o valor foi alertado pela autora em diversos momentos do processo, fato ignorado pela ré e pelo juízo, que extinguiu o feito pelo pagamento sem que todos os valores devidos estivessem quitados.
3 – Impugnação ao cumprimento de sentença. Cabível, portanto, o acolhimento da impugnação apresentada pela parte autora quanto à insuficiência dos valores depositados, e necessário o retorno do processo à instância de origem para que, diante da exclusão indevida de valores do cálculo, seja dado prosseguimento à execução. Sobre o valor remanescente indicado pela parte autora, R$2.049,23, deverá incidir correção monetária desde o desembolso (10/02/2019) e juros de mora a partir da citação (22/10/2019), 10% de honorários advocatícios, fixados no acórdão de ID. 83997881, bem como a multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário. Sentença que se reforma para determinar o retorno do processo à instância de origem e prosseguimento da execução, na forma explicitada.
4 – Recurso conhecido e provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L